Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES.
I – Constatado que os termos do acordo para pagamento da dívida alimentar em 80 parcelas, já inadimplido anteriormente, não observam o melhor interesse dos menores, art. 227 da CF e art. 3o do ECA. Mantida a r. decisão agravada que não o homologou.
II – Agravo de instrumento desprovido.